Tribunal: TJPA
Processo: 0001086-24.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001086-24.2014.8.14.0301
APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: JOSE NILTON CORREA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 000108
6-24.2014.814.0301

APELANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA

APELADO:
JOSÉ NILTON CORREA PEREIRA

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MÉRITO: EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

1. Inobservância pelo juízo de 1ª grau acerca da Intimação do credor sobre do interesse no prosseguimento do feito.

2. Não se pode presumir o desinteresse de qualquer das partes no prosseguimento da demanda.

3. Recurso Conhecido e Provido. Anulação da sentença. Remessa dos autos para regular composição do feito. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL,
sendo apelante

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA
e
apelado
JOSÉ NILTON CORREA PEREIRA
.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em plenário virtual, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. O julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém (PA), 28 de janeiro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001086-24.2014.8
14.0301

APELANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA

APELADO:
JOSÉ NILTON CORREA PEREIRA

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA
inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível de Belém, que nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
ajuizada por si em face de
JOSÉ NILTON CORREA PEREIRA
,
extinguiu o feito sem resolução de mérito.

O ora apelante ajuizou a ação mencionada alhures, asseverando que celebrou com o requerido contrato de alienação fiduciária em garantia com pacto adjeto de fiança para a obtenção de um bem móvel, o qual deveria ter sido pago em 60 parcelas mensais e sucessivas, salientando que cada parcela corresponde a uma assembleia.

Acrescentou que o réu se acha em mora das parcelas correspondentes ao percentual de 8,07% do grupo consortil, asseverado que também importa na exigibilidade das parcelas vincendas, restando infrutífera as tentativas de acordo, razão pela qual ingressou com a presente demanda.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 1294634) que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso II do CPC, face a inércia da parte autora.

Inconformado,
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA
interpôs recurso de Apelação (ID 1294635).

Sustenta a indevida extinção do feito por inércia do recorrente argumentando a necessária aplicação do princípio da proporcionalidade, bem assim a necessidade de proceder a intimação pessoal para se manifestar acerca do interesse no prosseguimento do feito, pugnando pela reforma do decisum de 1º grau.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão fl. 51.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à nulidade ou não da sentença face a extinção do feito sem análise do mérito pela suposta inércia da parte autora, ora apelante.

Consta das razões recursais que a sentença proferida pelo magistrado a quo seria nula, vez que a recorrente em nenhum momento teria sido inerte em relação a tramitação do feito, razão porque pugna pela anulação do
decisum.

Em análise detida dos presentes autos, verifica-se às fls. 29, ato ordinatório, objetivando a expedição de novo mandado de busca e apreensão do bem descrito na exordial, fazendo-se necessário o recolhimento de custas intermediárias, o que foi devidamente cumprido às fls. 32-33, entretanto, conforme certidão de fls. 40, oportunidade em que o juízo
a quo
extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso II, do CPC (ID 1294634), inexistindo nos autos qualquer outro despacho ou intimação para que a recorrente se manifestasse acerca do interesse no prosseguimento do feito.

Nesse sentido, faz-se
mister
observar que
não se pode presumir o desinteresse de qualquer das partes no prosseguimento da demanda
, razão pela qual é defeso ao Juiz extinguir de ofício o processo sem a prévia intimação pessoal, em consonância com o §1º do art. 485 do citado Diploma Legal.

No mais, pelo que se afigura dos autos, não se verificou desídia da parte apelante, que durante toda a tramitação processual fora diligente em seus atos, atendendo aos despachos proferidos pelo juízo
a quo
, não podendo ser penalizada com a extinção do feito em razão de suposta ausência de interesse.

Corroborando com o entendimento supra, vejamos os precedentes jurisprudenciais pertinentes ao tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO A TEOR DO ART. 267, II DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR E DE REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE. PRECEDENTES. SENTENÇA CASSADA. 1. Não se pode presumir o desinteresse do autor no prosseguimento da demanda, razão pela qual é defeso ao Juiz, com base no artigo 267, inciso, II do Código de Processo Civil, extinguir o processo se a intimação pessoal não se concretizou, a teor do § 1º do artigo o citado acima. 2. A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu. (Súmula 240 do STJ). Apelação Cível provida. (TJ-PR 8771702 PR 877170-2 (Acórdão), Relator: Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 02/05/2012, 16ª Câmara Cível).

Na mesma direção:

APELAÇAO CÍVEL. EXECUÇAO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇAO DO PROCESSO, NOS TERMOS DO ARTIGO 267, INCISOS II e III, COMBINADOS COM O 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇAO PESSOAL DA PARTE. ABANDONO DE CAUSA NAO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. (TJPR, AP nº 0687793-4, 16ª Câmara Cível, Rel. Des. Magnus Venicius Rox, julg. 15/09/2010). Grifos.

Assim, cediço é que o juízo a quo deixou de observar as normas processuais que regem a hipótese vertente, o que constitui irregularidade insanável, acarretando a anulação da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, determinando a remessa dos autos à Vara de origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Belém, 28 de janeiro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 11/02/2020